Tribunal: TJSP
Processo: 2190132-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190132-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
FERNANDO ALVES ANTENORI, é agravado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190132-82.2020.8.26.0000 -Voto no 24727
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2190132-82.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Fernando Alves Antenori
Agravada: MRV Engenharia e Participaçoes S/A
Voto no 24727
Agravo de Instrumento. Ação de repetição de indébito.
Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99
do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa
física, que goza de presunção de veracidade. Documentos
apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos de ação de repetição
de indébito movida por FERNANDO ALVES ANTENORI, em relação a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, que indeferiu o pedido
de assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque
versa sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
O autor, técnico em informática, requereu a concessão
da assistência judiciária apresentando declaração de pobreza (f. 46) e,
nesta ação, pleiteia a repetição de indébito simples, quanto à Taxa de
Serviço de Assessoria (SATI), denominado taxa de despachante, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190132-82.2020.8.26.0000 -Voto no 24727
3
valor de R$ 800,00 (f. 15 do agravo).
A garantia constitucional de acesso gratuito à justiça
aos necessitados (CF, art, 5o, inc. XXXV) não pode ser mitigada pelo
fato de a parte ter eleito a justiça comum para o ajuizamento da ação,
e não o juizado especial cível.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmarem-na, é suficiente à concessão do
benefício.
Nada há nos autos a contrariar a presunção de
veracidade da alegação de hipossuficiência do ora agravante.
Isso porque financiou R$ 116,170,00 dos R$ 122.000,00
correspondentes ao preço do imóvel, nos termos do contrato de f.
27/30 (autos principais).
Além disso, o autor apresentou cópia de tela do
endereço eletrônico da Receita Federal demonstrando que não prestou
declaração do imposto de renda em 2020.
Em consulta da situação de seu CPF, verifica-se que
está em situação regular.
Não é necessária, nesse caso, apresentação de
declaração de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008,
conforme, Instrução Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal
não a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no
CPF será enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver
inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190132-82.2020.8.26.0000 -Voto no 24727
4
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator